Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706499-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ERLANIS EURICO PINTO D E S P A C H O A parte apelante, por meio da decisão de ID no 16854017, requer a publicação do acórdão em Diário Oficial, alegando que o julgamento designado para o dia 03/06/2020 está indisponível. Ocorre, todavia, que o julgamento do recurso de apelação que se iniciou na 18a Pauta Virtual da 5a Turma Cível do E. TJDFT (período de 03/06 a 10/06/2020) ainda não se encerrou, tendo em vista o pedido de vista feito pelo e. Des. Angelo Passareli, conforme se verifica na certidão de ID no 16722962. Dessa feita, nada a prover em relação à petição de ID no 16854017, uma vez que não existe acórdão a ser publicado no Diário Eletrônico. Aguarde-se a devolução do pedido de vista pelo i. 1o vogal, ocasião em que as partes serão devidamente intimadas sobre a data da nova sessão de julgamento em que o julgamento prosseguirá. P.I. Brasília, 7 de julho de 2020 10:48:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador